Tribunal: TJMT
Processo: 1018348-71.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018348-71.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), EXCELENTISSIMA JUIZA DE DIREITO DA 7 VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), LUBIA CAMILLA PINHEIRO GORGETE - CPF: 032.328.741-77 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), LUBIA CAMILLA PINHEIRO GORGETE - CPF: 032.328.741-77 (PACIENTE), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (IMPETRANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (IMPETRANTE), AUGUSTO CESAR RIBEIRO MACAUBAS - CPF: 888.108.281-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (INTERESSADO), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (INTERESSADO), CLEYTON CESAR FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 013.619.051-07 (TERCEIRO INTERESSADO), DAINEY APARECIDO DA COSTA - CPF: 031.084.431-27 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO SILVA DOS SANTOS - CPF: 019.988.651-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ELVIS ELISMAR DE ARRUDA FIGUEIREDO - CPF: 026.068.691-33 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO SILVA BRASIL - CPF: 003.181.961-31 (TERCEIRO INTERESSADO), HIAN VITOR OLIVEIRA CAVALCANTI - CPF: 023.094.681-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JULYENDER BATISTA BORGES - CPF: 019.480.001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIOR ALVES VIEIRA - CPF: 009.541.251-42 (TERCEIRO INTERESSADO), JURANDIR BENEDITO DA SILVA - CPF: 630.450.441-15 (TERCEIRO INTERESSADO), KAIO DA SILVA NUNES TEIXEIRA - CPF: 043.391.891-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS VINICIUS FRAGA SOARES - CPF: 709.021.351-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON ANTONIO DA SILVA PASSOS - CPF: 032.755.611-03 (TERCEIRO INTERESSADO), THASSIANA CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 018.211.331-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO, JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PLEITO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA –
POSSIBILIDADE –
PROVIDÊNCIA QUE SE PROLONGA POR MAIS DE DOIS ANOS E SEIS MESES – DESPROPORCIONALIDADE -
ART. 580, CPP – VIABILIDADE -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO -
ORDEM CONCEDIDA
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, considerando o período de monitoração eletrônico já cumprido (mais de dois anos e seis meses), a pena aplicada na sentença condenatória não definitiva (5 anos de reclusão, em regime semiaberto) e o benefício já concedido aos corréus no HC n. 1010502-37.2019.8.11.0000 (art. 580 do CPP), compreendo ser possível a revogação da monitoração eletrônica, em relação à ação penal n. 16460-60.2017.811.0042, sem prejuízo de outras cautelares impostas. Assim, ausente circunstância excepcional a demonstrar a necessidade da manutenção da cautelar de monitoração eletrônica, é impositiva a concessão da ordem pleiteada, para revogá-la.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018348-71.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO, JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pelos advogados Jackeline Moreira Martins Pacheco e Neyman Augusto Monteiro, em favor de
LUBIA CAMILLA GORGETE PINHEIRO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narram que a paciente está sob monitoração eletrônica desde 1o/3/2018, totalizando 2 anos, 6 meses e 5 dias, em ação penal na qual foi condenada à pena de 5 anos de reclusão, em virtude do suposto cometimento do crime de organização criminosa. Afirmam que a sentença condenatória não transitou em julgado, estando a apelação criminal em tramitação no TJMT.

Neste contexto, sustentam que
(i)
a medida cautelar não é mais necessária;
(ii)
durante todo o período de monitoração não houve qualquer descumprimento;
(iii)
a paciente estaria na mesma condição de outros coacusados, beneficiados nos HC’s n. 1016319-48.2020.8.11.0000 e n. 1010502-37.2019.8.11.0000.

Solicitei informações prévias (ID 56350955), as quais vieram aos autos (ID 56623456).

O pedido de liminar foi
deferido
, id. N. 57122488.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM
, nos termos da liminar, conforme ID. N. 57963950.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO, JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO:

Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pela paciente
LUBIA CAMILLA GORGETE PINHEIRO
, pois está submetido ao monitoramento eletrônico desde
1o/3/2018
, quando foi colocado em liberdade provisória, alegando ser a cautelar desproporcional,
bem como durante todo o período de monitoração não houve qualquer descumprimento.

Pois bem. O pedido de liminar foi apreciado,
e deferido
, pelas seguintes razões:

“ (...)

Pois bem. No
HC n. 1010502-37.2019.8.11.0000
, manejado pela Defensoria Pública em benefício dos corréus Hian Vitor Oliveira Cavalcanti, Jurandir Benedito da Silva e Kaio da Silva Nunes Teixeira, a Primeira Câmara Criminal, em sessão realizada no dia 22/10/2019, reconheceu a ilegalidade do monitoramento eletrônico, nos termos do voto por mim proferido, com a seguinte fundamentação:

“Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pelos
Hian Vitor Oliveira Cavalcanti, Jurandir Benedito da Silva e Kaio da Silva Nunes Teixeira
, pois estão submetidos ao monitoramento eletrônico desde 26/2/2018, quando foram colocados em liberdade provisória.

Apesar da gravidade do crime pelo qual os pacientes foram condenados [
organização criminosa
], compreendo que na hipótese há excesso de cautela. Os pacientes estiveram presos 5/5/2017 a 26/2/2018 e, desde a liberdade provisória, estão submetidos à monitoração eletrônica. Assim, no total, são
dois anos e cinco meses
de medidas cautelares onerosas.

Compreendo que as medidas cautelares diversas da prisão se subordinam aos mesmos pressupostos cautelares desta, importando em ônus que não pode ser suportado
por prazo indeterminado
, sob pena de constrangimento ilegal.

Neste sentido:

“
HABEAS CORPUS. CONCUSSÃO. REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR (MONITORAÇÃO ELETRÔNICA). DESNECESSIDADE. CUMPRIMENTO REGULAR DAS OUTRAS MEDIDAS. CONTROLE ADICIONAL DESPROPORCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. Caso em que a medida cautelar de monitoramento eletrônico foi aplicada com o fim exclusivo de garantir o cumprimento de outras cautelares impostas. Porém,
diante do tempo decorrido, cerca de 1 ano e 3 meses, o conjunto de outras medidas tem se mostrado suficiente para resguardar a ordem pública e o resultado útil do processo - a recorrente tem cumprido regularmente a ordem judicial, sem registros de intercorrências, contexto que demonstra que o controle adicional se mostra desproporcional
. Precedente.

3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para afastar a medida cautelar de monitoração eletrônica.”
(STJ, HC 493.293/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 18/09/2019)

Ressalte-se, ainda, que a monitoração eletrônica importa em ônus ao Estado, o que também recomenda um maior controle na sua utilização, reservando-a às situações de efetiva necessidade (STJ, HC 441.180/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2018).

Na hipótese, a medida cautelar de monitoração eletrônica se prolonga por mais de 1 ano e 8 meses, o feito está sentenciado (a Comarca de origem remeteu os autos ao Tribunal para análise de apelações), os pacientes foram condenados em regime semiaberto, são primários, possuem residências fixas e não há notícia de violação das cautelares.

Assim, ausente circunstância excepcional a demonstrar a necessidade da manutenção da cautelar de monitoração eletrônica, é impositiva a concessão da ordem pleiteada, para revogá-la.

Ante o exposto,
concedo
a ordem de habeas corpus, para revogar a medida de monitoração eletrônica imposta aos pacientes.”

Mais recentemente deferi liminar no HC n. 1016319-48.2020.8.11.0000, em favor do paciente Augusto Cesar Ribeiro Macaubas, réu na mesma ação penal.

Compreendo que as premissas fixadas naquele acórdão (HC n. 1010502-37.2019.8.11.0000) e na liminar proferida no HC n. 1016319-48.2020.8.11.0000 são totalmente aplicáveis à ora paciente, pois esta está submetida a monitoração eletrônica por mais de 2 anos e 6 meses, sem que o magistrado singular tenha informado qualquer violação das cautelares (ID 56623456).

Assim, considerando o período de monitoração eletrônico já cumprido (mais de dois anos e seis meses), a pena aplicada na sentença condenatória não definitiva (5 anos de reclusão, em regime semiaberto) e o benefício já concedido aos corréus no HC n. 1010502-37.2019.8.11.0000 (art. 580 do CPP), compreendo ser possível a revogação da monitoração eletrônica, em relação à ação penal n. 16460-60.2017.811.0042, sem prejuízo de outras cautelares impostas.

Ante o exposto,
defiro a liminar
, para revogar a monitoração eletrônica da paciente
Lubia Camilla Gorgete Pinheiro
,

em relação à ação penal n. 16460-60.2017.811.0042, que tramitou no Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
.

Comunique-se ao Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, para as providências de praxe, observando-se que há outra ordem de monitoração eletrônica proveniente da ação penal n. 2223-63.2017.811.0028, no Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé. (...)”

Neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministeria
l, concedo a ordem em definitivo, para ratificar os termos da liminar para revogar a monitoração eletrônica da paciente
Lubia Camilla Gorgete Pinheiro
,

em relação à ação penal n. 16460-60.2017.811.0042, que tramitou no Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020